Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-57.2022.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001658-57.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIO FLAVIO FERREIRA MARQUES - CPF: 908.839.501-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ROBSON NUNES DA CRUZ - CPF: 019.388.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JENECI VICENTE SILVA - CPF: 019.888.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO DE DEUS VIEIRA - CPF: 342.154.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDETHE ROSA FERREIRA - CPF: 495.812.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ALVES WEIRICH - CPF: 950.337.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO MORAIS DE JESUS - CPF: 441.148.696-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DORVINA MANSO - CPF: 622.722.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. FEMINICÍDIO COMETIDO MEDIANTE ASFIXIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CRIME DE ESTUPRO. TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e VI, do Código Penal) e estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), fixando pena total de 27 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa impugna exclusivamente a condenação pelo crime de estupro, pleiteando a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o réu pelo crime de estupro, é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredicto do Júri exige que a decisão seja arbitrária e dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

A materialidade do estupro encontra respaldo no laudo de necropsia, que constatou lesões na mucosa vaginal e equimoses na vulva, compatíveis com violência sexual.

O depoimento do perito médico-legista, em juízo, confirma que as lesões na genitália da vítima não decorrem de relação sexual normal.

O laudo de confronto genético identificou DNA do réu na boca da vítima, reforçando o contexto de violência sexual no mesmo episódio do homicídio.

A decisão dos jurados encontra respaldo suficiente no acervo probatório e reflete o exercício legítimo da soberania do Tribunal do Júri, não cabendo sua anulação por mero inconformismo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando amparada em elementos probatórios minimamente suficientes.

O reconhecimento do crime de estupro pelo Júri é legítimo quando baseado em laudos periciais que indicam a ocorrência de violência sexual e em prova genética que vincula o acusado, por meio da identificação de seu DNA, à cena do crime.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, somente é cabível quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, III e VI; 213, caput; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1874221/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, Apelação Criminal n. 1001496-06.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT, que o condenou pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. III e VI, do Código Penal) e Estupro (art. 213, caput, do Código Penal)
.

Conforme a denúncia, entre os dias 10 e 11 de julho de 2022, no município de Nova Xavantina, o réu, agindo com intenção de matar, asfixiou a vítima, em um crime motivado por sua condição de mulher (feminicídio), e, no mesmo contexto, a constrangeu mediante violência a ter conjunção carnal
.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 26 de novembro de 2024. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes, afastou a tese de absolvição, reconheceu as qualificadoras do feminicídio e do emprego de asfixia, condenando-o pela prática dos crimes
.

Na sentença, a Juíza Presidente, ao realizar a dosimetria da pena, fixou as seguintes reprimendas: para o crime de homicídio, estabeleceu a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão; na segunda fase, compensou parcialmente a atenuante da confissão com a agravante da multirreincidência, resultando em uma pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.
Para o crime de estupro, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão; na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência, elevando a pena para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.
Em razão do concurso material de crimes, a pena definitiva foi somada, totalizando
27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
.

A defesa do réu, em suas razões recursais, insurge-se exclusivamente contra a condenação pelo crime de estupro. Com fundamento no art.
593, III, "d", do CPP, pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.
Sustenta que não há prova da materialidade do delito sexual, uma vez que o material genético do apelante foi coletado em amostra oral da vítima, e não vaginal, e que a menção a "lesões vaginais" no laudo de necropsia é genérica e insuficiente para comprovar o crime
.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
. Defende a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, afirmando que a decisão encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário.
Reitera que o conjunto probatório, incluindo o laudo de necropsia que constatou "lesão na mucosa vaginal" e os depoimentos dos peritos que detalharam as lesões na genitália da vítima, é suficiente para sustentar a condenação por estupro
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opina igualmente pelo desprovimento do recurso
.
O parecer reforça que a decisão do Júri só pode ser cassada quando totalmente dissociada das provas, o que não ocorre no caso
.
Fundamenta que, havendo elementos probatórios que amparam a condenação, como os laudos periciais e os depoimentos técnicos, a escolha dos jurados por essa tese é legítima e protegida pelo princípio da soberania dos veredictos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram na madrugada entre os dias 10 e 11 de julho de 2022, em um estabelecimento comercial no município de Nova Xavantina-MT
.

A vítima foi encontrada sem as vestes principais, apresentando marcas na região do pescoço e congestão na face, sinais característicos de morte por asfixia
.
O laudo de necropsia, de fato, concluiu que a causa da morte foi asfixia
.

Durante os exames periciais, foram constatadas múltiplas lesões indicativas de violência sexual, incluindo uma "lesão na mucosa vaginal" e equimose na região da vulva
.
O depoimento de um dos peritos, prestado em juízo, destacou que as lesões eram típicas de esganadura e que havia feridas na vagina
.

Adicionalmente, foi coletado material genético masculino por meio de uma amostra oral na vítima
.
O laudo pericial de confronto de DNA concluiu que o perfil genético encontrado é compatível com o do réu
.

Após a exposição sucinta dos fatos, passo à análise recursal.

DO PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

A defesa do apelante pugna pela anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença, ao condená-lo pelo crime de estupro, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A anulação de um veredito proferido pelo Tribunal do Júri é medida de caráter absolutamente excepcional. Conforme entendimento pacífico, só se autoriza a cassação da decisão popular quando esta se revela arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se o veredito encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, ainda que não seja a única, deve ser mantido o julgamento em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em análise, a decisão dos jurados, que condenou o réu pelo crime de estupro, não é arbitrária, pois encontra respaldo em provas periciais e testemunhais específicas. A condenação se ampara em um conjunto coerente de provas que indicam a ocorrência de violência sexual, o que contradiz a tese de uma relação sexual consensual.

O depoimento prestado, em juízo, pelo médico legista, Dr. Adelmo Ferreira Barros, que realizou o exame de necropsia, atesta que as lesões encontradas na região vaginal da vítima não são provenientes de uma relação sexual normal, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...] Ministério Público: Sobre... a questão da violência sexual. O senhor constatou que tinha lesão vaginal.
Diante da situação, foi possível apontar qual foi o momento que teve essa violação sexual?

Adelmo: A gente não sabe que tipo de violência sexual ocorreu, porque esses indivíduos têm... Vários, vários distúrbios. E, logicamente, provavelmente,
aquelas lesões que havia na vulva, não foi lesão por relação sexual normal
. [...]

Ademais, o Laudo Pericial n. 322.3.09.9067.2023.123621-A01 (ID. 199469862) de confronto genético constatou a presença de DNA do acusado na boca da vítima
. A combinação dessas provas — a natureza das lesões genitais atestada pelo perito e a presença de material genético do réu — fornece aos jurados base fática mais que suficiente para concluir pela ocorrência de um ato sexual forçado e não consentido.

Ressalte-se que, embora o material genético tenha sido identificado na boca da vítima, tal elemento não inviabiliza a conclusão de violência sexual pelo júri, ainda mais quando analisado em conjunto com as lesões identificadas na genitália, conforme destacado no Laudo Pericial e no depoimento do perito.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, possuem entendimento consolidado no sentido de que, não se tratando de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, com respaldo mínimo no arcabouço probatório apresentado, impõe-se a manutenção da decisão soberana do Tribunal do Júri, conforme demonstram os julgados a seguir colacionados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO BASEADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O veredicto do tribunal do júri somente pode ser anulado ao argumento de ser contrário às provas dos autos quando não houver respaldo mínimo nas provas produzidas. 2 . Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1874221 CE 2021/0110400-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022);

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAMES PERICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] No que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que o veredito condenatório do Conselho de Sentença teria se dado em manifesto dissenso com o conjunto probatório constante dos autos. No entanto, tal tese não se sustenta. Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, assentou que: Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos. (In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas: Bookseller, 1997, p.233). E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021). Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso. Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os jurados formaram sua convicção a partir de um conjunto robusto e coerente de provas que demonstram a autoria e a tentativa de homicídio, conforme denunciado. (N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

O Conselho de Sentença, diante das teses apresentadas – de um lado a relação sexual consensual e de outro a de estupro seguido de morte –, optou por acolher a segunda. Essa escolha é perfeitamente plausível e amparada pelo acervo probatório, o qual demonstra a ocorrência de um ato sexual violento. A decisão dos jurados, portanto, representa o exercício legítimo de sua soberania, não cabendo a este Tribunal substituí-la.

Assim, não se tratando de veredito teratológico ou desprovido de qualquer suporte probatório, mas ao contrário, calcado em elementos de prova constantes dos autos e em teses levantadas no julgamento, a manutenção da decisão soberana do Conselho de Sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025